Tribunal: TJDFT
Processo: 0725640-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL ADEQUADO. FIXAÇÃO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu a penhora do salário do executado no percentual de 30% de seus rendimentos líquidos mensais.
2. A impenhorabilidade das verbas salariais não deve ser afastada, excepcionados apenas os casos de execução de alimentos e de importâncias que excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do artigo 833, IV, e § 2o, ambos do CPC.
3. O caso em questão se amolda justamente à exceção descrita na norma (§2o), pois se trata de cumprimento de sentença de honorários advocatícios contratuais, os quais têm inequívoca natureza alimentar, devendo, assim, ser reformada a decisão agravada que inadmitiu a constrição do salário do devedor para satisfação do crédito correspondente.
4. Deve, contudo, no caso concreto, ser estabelecido o percentual de constrição de 20% (vinte por cento) para não comprometer gravemente a subsistência básica do agravado e de sua família e, ao menos em parte, atender às necessidades da parte credora.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.